Tribunal: TCU
Processo: 010.424/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7422/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.424/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Ferreira da Silva Neto (XXX.441.224-XX); Flavia Mabel de Medeiros Silva (XXX.928.354-XX); Flavio Rodrigues Pereira da Silva (XXX.532.524-XX); Francisco Eusebio Estrela Fernandes (XXX.235.644-XX); Heverton Martins do Nascimento (XXX.643.014-XX); Jaine Gomes dos Santos (XXX.742.524-XX); Juliano Levi Ferreira Morais (XXX.231.824-XX); Maria Cristina Candido (XXX.912.214-XX); Tarcio de Andrade Araujo (XXX.470.784-XX); Thamyris Tagila Monteiro (XXX.432.044-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.